Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR POR SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONSTATADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Na ação regressiva de seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à Neoenergia, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor em face da concessionária, consoante os artigos 2o e 3o do CDC e artigo 786 do Código Civil.
3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Diante da ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, deve-se observar a regra geral do art. 373 do CPC.
4. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A.
5. O simples fato de a prestadora de serviço público responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
6. Como a concessionária de energia não teve acesso aos equipamentos eletrônicos danificados para viabilizar o contraditório através de maiores elementos de convicção acerca das causas dos danos, restou inviabilizada a plena averiguação do nexo de causalidade. No caso concreto, não foi possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano pelos segurados, mas apenas para a ação judicial de ressarcimento.
7. Ausente a demonstração do nexo causal consistente na prova de que o dano ocasionado em equipamentos eletrônicos decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.
8. Recurso conhecido e improvido.